Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com magistrada que atuou nos autos. À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator